Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003652-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA - CPF: 569.687.361-87 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA contra acórdão que rejeitou seus primeiros embargos declaratórios e manteve decisão anterior desta Câmara, a qual, ao julgar apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA no 20241011 (valor de R$ 1.813.055,07), reformou parcialmente a sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, no valor de R$ 15.000,00, reduzidos à metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC, resultando em R$ 7.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição decorrente da correção de erro material na publicação de acórdão anterior; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 85, §6o-A, do CPC; (iii) determinar se houve omissão no enfrentamento do Tema 1.076 do STJ e ausência de distinguishing; (iv) verificar se a alegada divergência jurisprudencial configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A publicação de acórdão com conteúdo equivocado configura erro material certificado nos autos, cuja correção não altera o resultado nem a fundamentação do julgamento, inexistindo contradição a ser sanada.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a fixação dos honorários advocatícios e fundamentou a adoção do critério equitativo com base no art. 85, §8o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, hipótese excepcional regida pelo princípio da causalidade.

6.

A jurisprudência do STJ admite, em casos de cancelamento administrativo da CDA, a fixação de honorários por equidade, por não se identificar nexo direto e objetivo entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido, distinguindo tais situações do Tema 1.076.

7.

O acórdão aplicou expressamente a técnica do distinguishing ao afastar a incidência do Tema 1.076 do STJ, por se tratar de hipótese fundada na interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/80, não abrangida pela tese repetitiva.

8.

A alegada divergência jurisprudencial não configura vício de integridade do julgado e deve ser veiculada por recurso próprio, além de inexistir identidade fática entre os precedentes indicados e o caso concreto.

9.

As alegações deduzidas revelam mero inconformismo da parte com o critério de fixação dos honorários, caracterizando indevida tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o, 90, §4o, 1.022 e 485, VIII; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/11/2019, DJe 03/12/2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022, DJe 01/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/04/2020, DJe 06/05/2020; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04/05/2017; TJMT, N.U 1000008-33.2020.8.11.0080, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/02/2026, DJE 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 339118363), que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo a decisão que reformou parcialmente a sentença para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, resultando em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na
CDA no 20241011
, no valor de
R$ 1.813.055,07
(um milhão, oitocentos e treze mil, cinquenta e cinco reais e sete centavos).

Após a citação da executada e sua manifestação nos autos, inclusive com oferta de bem à penhora como garantia da execução, sobreveio pedido de desistência da ação pelo exequente, em razão do
cancelamento administrativo da CDA
que embasava a execução fiscal.

O magistrado monocrático proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, §3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em sede de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, requereu a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

Esta Câmara,
por unanimidade
, deu
parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais do §3o do mesmo dispositivo (acórdão Id 322637872).

Irresignada, a executada opôs
embargos de declaração
(Id 325090362), alegando omissão e contradição quanto à fixação dos honorários por equidade, sustentando que o acórdão teria desconsiderado a atuação da defesa técnica e contrariado o Tema 1.076 do STJ.

Tais embargos foram julgados, tendo sido
rejeitados por unanimidade
.

Ocorre que, por
erro material
, foi publicado acórdão (Id 333088373) com conteúdo equivocado, constando como resultado o
acolhimento parcial
dos embargos, quando, na verdade, estes haviam sido
rejeitados
.

Identificado o erro, conforme certificado no Id 335366861, o processo foi incluído em pauta para novo julgamento, ocasião em que foi proferido o acórdão correto (Id 339118363),
rejeitando os embargos de declaração
.

Novamente irresignada, a embargante opõe os presentes
segundos embargos de declaração
(Id 342647396), alegando, em síntese:

a)
Contradição decorrente da dinâmica de julgamento, sustentando que o primeiro acórdão dos embargos teria dado provimento parcial, mas o segundo acórdão os rejeitou integralmente, configurando alteração substancial das razões de decidir;

b)
Omissão quanto à aplicação do art. 85, §6o-A do CPC, que vedaria a fixação por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for mensurável;

c)
Omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.076 do STJ, não tendo sido aplicada a técnica do distinguishing;

d)
Divergência com outros julgados do TJMT e do próprio relator, que teriam fixado honorários por percentuais em casos semelhantes.

Em contrarrazões (Id 345644392), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que: não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado; a decisão expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o julgamento; a pretensão da embargante constitui clara tentativa de rediscussão do mérito; o acórdão operou correto juízo de distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ; a fixação por equidade encontra respaldo na jurisprudência do STJ para casos de cancelamento administrativo da CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade recursal

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2. Do mérito recursal

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua natureza é eminentemente
integrativa
, jamais
substitutiva
, razão pela qual não se prestam ao reexame do mérito já enfrentado pelo órgão julgador ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, a embargante aponta supostos vícios no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Entretanto, da detida análise do conteúdo da decisão colegiada, observa-se que tais alegações não ultrapassam o campo da mera inconformidade com o desfecho adotado, evidenciando verdadeira tentativa de reabrir discussão já exaustivamente enfrentada.

Passo a examinar, individualmente, cada uma das alegações.

2.1. Da inexistência de contradição decorrente da dinâmica de julgamento

A embargante sustenta que teria havido contradição decorrente da dinâmica de julgamento, alegando que o primeiro acórdão dos embargos teria dado provimento parcial, mas o segundo acórdão os rejeitou integralmente, configurando alteração substancial das razões de decidir.

A alegação não procede.

Conforme se extrai dos autos e foi expressamente certificado no Id 335366861, o acórdão Id 333088373 continha
erro material
no seu conteúdo, tendo sido publicado equivocadamente com o texto do acórdão da apelação, quando deveria conter o voto que rejeitava os embargos de declaração.

A certidão é expressa:

"CERTIFICO que o presente feito foi devolvido ao gabinete em razão da
constatação de erro material no acórdão de ID no 333088373
.

CERTIFICO, ainda, que os autos foram incluídos em pauta para novo julgamento, em atendimento ao pedido de inclusão formulado pelo Relator."

Assim, o processo foi incluído em pauta para novo julgamento, ocasião em que foi proferido o acórdão correto (Id 339118363), que
rejeitou os embargos de declaração
, mantendo integralmente a decisão proferida no julgamento da apelação.

Não houve, portanto, qualquer alteração substancial das razões de decidir ou do resultado do julgamento. O que ocorreu foi a
correção de erro material
, mediante a publicação do acórdão com o conteúdo correto, que sempre foi o de
rejeição
dos embargos de declaração.

A embargante confunde a correção de erro material com suposta alteração de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão que julgou a apelação (Id 322637872) deu
parcial provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários por equidade.

Os primeiros embargos de declaração opostos pela executada foram
rejeitados
, mantendo-se integralmente a decisão da apelação.

O erro material consistiu apenas na publicação equivocada do texto do acórdão, tendo sido prontamente corrigido, sem qualquer alteração do resultado ou da fundamentação.

Portanto, não há contradição a ser sanada.

2.2. Da inexistência de omissão quanto ao art. 85, §6o-A do CPC

A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, §6o-A do CPC, que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for mensurável.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação dos honorários advocatícios, demonstrando, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA constitui
hipótese excepcional
que autoriza a fixação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Para melhor compreensão, transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão da apelação (Id 322637872):

"2.2. Do critério de fixação dos honorários advocatícios – aplicação do art. 85, § 8o, do CPC

No que concerne ao critério de fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso sustenta, subsidiariamente, que estes deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais previstos no §3o do mesmo dispositivo.

Neste ponto específico, embora por fundamentos diversos dos apresentados pelo recorrente, entendo que assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, em seu §3o, os percentuais a serem observados na fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte (...)

Por sua vez, o §8o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:

'§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.'

No caso em apreço, embora exista um valor determinado para a execução fiscal (R$ 1.813.055,07), que poderia, em tese, servir de base para a aplicação dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC, entendo que
a hipótese específica de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, reclama tratamento diferenciado
no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque, conforme já salientado, a condenação em honorários advocatícios nessa hipótese decorre não da aplicação pura e simples do princípio da sucumbência, mas sim do
princípio da causalidade
, em interpretação sistemática que busca compatibilizar o disposto no art. 26 da LEF com a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se depreende dos seguintes julgados:

'
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.”

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado
, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

Agravo interno não provido.'

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022 - destaquei.)

'
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado
, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

Agravo interno não provido.' (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020 – destaquei.
)

Conforme se depreende dos julgados supratranscritos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente
, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, apresenta-se como solução mais adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preconizados no art. 8o do CPC/2015.

Nesse contexto, entendo que os honorários advocatícios, no caso em apreço, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais previstos no §3o do mesmo dispositivo."

A orientação adotada no acórdão embargado, ademais, encontra respaldo na jurisprudência recente deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem expressamente a natureza excepcional das hipóteses de cancelamento administrativo da CDA, nas quais não se verifica nexo causal direto entre a atuação processual e o proveito econômico obtido, admitindo-se, por conseguinte, a fixação equitativa da verba honorária.

Nesse sentido:

“Nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, por se tratar de caso excepcional não abrangido pelo Tema 1076 do STJ, no qual não se verifica nexo causal direto entre a atuação processual e o proveito econômico obtido.”
(TJMT, N.U 1000008-33.2020.8.11.0080, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 04/02/2026, DJE 12/02/2026)

No referido julgado, consignou-se que a Corte Especial do STJ, ao apreciar os EREsp 1.859.477/SP, reconheceu que os casos de cancelamento administrativo da CDA não se submetem automaticamente à tese do Tema 1.076, admitindo, em situações excepcionais, a fixação residual por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal entendimento reforça a conclusão já adotada no acórdão embargado, no sentido de que a fixação equitativa não viola o art. 85, §6o-A do CPC, por se tratar de hipótese peculiar, regida por lógica própria decorrente do princípio da causalidade e da ausência de relação direta entre a atuação do patrono e o resultado econômico obtido.

Assim, não há omissão a ser sanada.

A embargante, na verdade, discorda da solução jurídica adotada, pretendendo a reforma do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

2.3. Da inexistência de omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não aplicar a técnica do distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ, deixando de demonstrar a distinção fática ou jurídica que afastaria a aplicação do precedente.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do Tema 1.076 do STJ, demonstrando que a tese firmada naquele precedente não abrange a específica hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão da apelação (Id 322637872):

"2.3. Da desnecessidade de suspensão do processo em razão do TEMA 1255 DO STF

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que o processo deveria ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1255 do STF (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Entrementes, considerando que este Relator já reconheceu a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça específica para os casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, torna-se desnecessária a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

Com efeito,
a questão controvertida no presente caso não se confunde com aquela submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069 (Tema 1255). Enquanto neste se discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, no caso em apreço a aplicação do art. 85, §8o, do CPC decorre da peculiaridade da hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, em que não se verifica objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente.

Destarte, não há necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF."

Ademais, conforme já transcrito no tópico anterior, o acórdão analisou precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que versam precisamente sobre a hipótese dos autos, demonstrando que a Corte Superior vem admitindo a fixação equitativa da verba honorária em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, expressamente distinguindo tais situações do Tema 1.076:
"
A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022)

Portanto, o acórdão aplicou corretamente a técnica do distinguishing, demonstrando que o Tema 1.076 do STJ não abrange a hipótese específica de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, situação em que a própria jurisprudência do STJ autoriza a fixação por equidade.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

2.4. Da alegada divergência jurisprudencial

A embargante alega que o acórdão embargado diverge de outros julgados do TJMT e do próprio relator, que teriam fixado honorários por percentuais em casos semelhantes, colacionando cinco precedentes.

A alegação não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

A eventual divergência jurisprudencial constitui matéria afeta a recurso próprio (recurso especial ou extraordinário), não se prestando os embargos de declaração à uniformização de jurisprudência ou à correção de suposta divergência entre julgados.

Ademais, os precedentes colacionados pela embargante não guardam identidade fática com o caso concreto.

Nos precedentes citados (Docs. 01 a 05), as execuções fiscais foram extintas após a
apresentação de exceção de pré-executividade
ou
embargos à execução
, com
decisão de mérito
favorável ao executado, situação em que se verifica clara e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

No caso concreto, diversamente, a execução fiscal foi extinta por
cancelamento administrativo da CDA
, sem qualquer decisão de mérito, situação em que, conforme precedentes do STJ, não se verifica nexo direto e objetivo entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido.

Trata-se, portanto, de situações fáticas distintas, que justificam tratamento jurídico diferenciado.

De todo modo, ainda que houvesse divergência jurisprudencial, tal circunstância não configuraria vício sanável mediante embargos de declaração, mas matéria afeta a recurso próprio.

2.5. Da indevida tentativa de rediscussão da matéria

Emerge com nitidez que os presentes embargos de declaração pretendem reabrir o debate sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, buscando substituir o critério de equidade, aplicado em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelas faixas percentuais previstas no art. 85, §3o, do CPC.

Ora, é assente que os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à modificação do julgado por simples inconformismo, como reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada
."

(EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04/05/2017)

No mesmo sentido:

Como não se verifica qualquer vício de integridade no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026